Tribunal: TJDFT
Processo: 0005631-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para usuário. Tese rejeitada. Pena base. Culpabilidade. Readequação. Pena pecuniária. Razoabilidade e proporcionalidade. Pena corpórea
I. Caso em exame
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06); (iii) reduzir a pena base por exclusão da valoração negativa da culpabilidade ante a prática de dois dos núcleos do tipo de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e parágrafo 4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o porte ilegal de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é robusto e harmônico em comprovar a prática de dois dos núcleos da traficância e a autoria delitiva imputadas ao apelante.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade, principalmente quando corroborados por outras provas dos autos, como por exemplo, as declarações de usuário de drogas no sentido de ter presenciado o réu vendendo porção de droga a terceira pessoa e ter ele mesmo adquirido uma porção de maconha para uso próprio, o contexto de abordagem na operação que culminou na prisão em flagrante do réu, bem como a confissão extrajudicial do acusado e a ausência de provas no sentido de que a atuação dos agentes de segurança tenha sido direcionada para prejudicar o acusado.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime e evitar a desclassificação do tráfico para uso de entorpecentes, ainda que observada o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, sobre o assunto.
6. Quando o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (vender e trazer consigo), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente juízo de censurabilidade, o que obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade. 6.1. O desvalor da culpabilidade pela prática de dois núcleos do tipo incurso no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06 não se mostra idôneo, porquanto a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição pelo mesmo fato.
7. A pena pecuniária deve guardar relação de razoabilidade e de proporcionalidade com a pena corpórea.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.